Tribunal: TJSP
Processo: 2012412-02.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2012412-02.2018.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravada MARIA THEREZINHA DONEGA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012412-02.2018.8.26.0000 - Ribeirão Preto 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: MARIA THEREZINHA DONEGA DOS SANTOS
VOTO no 149709
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO- Rejeitou a
impugnação - Sentença de extinção - Perda do objeto.
Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
rejeitou a impugnação
Pugna o agravante pela reforma da decisão hostilizada.
É O RELATÓRIO.
Prejudicada a análise do recurso.
Pois bem.
Conforme extrato processual obtido no sítio eletrônico desta
C. Corte, verifica-se que o e. Magistrado singular prolatou sentença de extinção, de tal
sorte que falta à parte agravante o interesse recursal, com a consequente perda de objeto do
inconformismo, conforme transcrição segue:
“Posto isso, JULGO EXTINTA esta ação de Cumprimento de
Sentença promovida por Maria Therezinha Donega dos Santos em face de Banco do Brasil
S/A, cujo feito tem curso por este Juízo e Cartório do 3o Ofício Cível, com fundamento no
artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.Oportunamente, arquivem-se os autos
definitivamente (Código 61615-SAJ).Encaminhem-se cópia desta decisão e das
manifestações da parte autora de fls. 212/213 ao Juízo de Direito da 4a Vara Criminal, nos
autos do procedimento investigatório no 0018870-74.2016.8.26.0506 para as providências
cabíveis, servindo a presente de ofício. Independente do trânsito m julgado da sentença,
expeça-se mandado de levantamento dos valores depositados a fls. 116 e 152.Servirá o
presente, também, de ofício ao Tribunal de Justiça, Seção de Direito Privado 2, nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012412-02.2018.8.26.0000 - Ribeirão Preto 3/3
do agravo de instrumento no 2012412-02.2018.8.26.0000, comunicando acerca desta
decisão....”.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator